Tribunal: STF
Processo: RHC 66032
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DEFENSOR
DATIVO: NÃO OBRIGATORIEDADE DE RECORRER.
FACE A FÉ PÚBLICA DE QUE GOZA O OFICIAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ COMO
DESMERECER A CERTIDÃO QUE DEU O RÉU COMO FORAGIDO. NEM E O HABEAS
CORPUS SEDE PROPRIA PARA APURAR EVENTUAL FALSIDADE DA CERTIDÃO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANTEM O ENTENDIMENTO DE QUE O DEFENSOR
DATIVO NÃO TEM O DEVER DE APELAR, POR PREVALECER, NO DIREITO
PROCESSUAL PENAL, O PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DO RECURSO, SALVO
SE A LEI O TEM COMO OBRIGATORIO.
RECURSO IMPROVIDO.